Tribunal: TJPA
Processo: 0809115-66.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11862 - Saneamento
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809115-66.2019.8.14.0006

APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO PELA DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA DECIDIR SOBRE GASTOS PÚBLICOS. FUNDAMENTO DISSONANTE DA ORIENTAÇÃO DO STF. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA E DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

1. Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (PROCESSO N°0809115-66.2019.8.14.0006) proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra o MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, julgou improcedente o pedido, em razão da impossibilidade do Judiciário se imiscuir na discricionariedade administrativa, cabendo à Administração Pública a escolha quanto à forma da prestação dos serviços.

2. O fundamento havido na sentença para julgar improcedente o pedido não está de acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para realização de direitos fundamentais. Precedentes.

3. Há divergência nos autos não dirimida pelo Juízo de primeiro grau, uma vez que consta nos autos o Ofício n. 356/2019-Jurídico/SSAM/PMA, em que a Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura afirma que a SESAN/PMA já estaria trabalhando na área.

4. Recurso conhecido e provido para anular a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, afastando seu fundamento, e determinar o retorno dos autos àquele Juízo, para que prossiga a instrução processual.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (PROCESSO N°0809115-66.2019.8.14.0006) proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra o MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, julgou improcedente o pedido, em razão da impossibilidade do Judiciário se imiscuir na discricionariedade administrativa, cabendo à Administração Pública a escolha quanto à forma da prestação dos serviços, devendo ser ponderado ao administrador adotar as medidas necessárias à garantia de um mínimo de direitos atendidos, que demandem em bem comum maior, segundo a teoria da reserva do possível.

Na origem, a presente ação civil pública foi ajuizada em decorrência do Procedimento n. 000235-440/2018, instaurado na Promotoria de Justiça de Meio Ambiente, Patrimônio Cultural e Habitação, Urbanismo, Consumidor e Fundações, a partir da reclamação feita pelos moradores da Passagem Cafezal, Bairro Icuí-Guajará, Ananindeua-PA, em que relataram os descasos com a Passagem Cafezal supracitada com relação a saneamento básico, o que ocasionaria prejuízo na locomoção diária dos moradores, além de inundações em épocas de chuva (Id. 3746943).

Pediu a procedência da ação para condenar o Município de Ananindeua na obrigação de fazer, consistente em elaborar e executar projeto de saneamento básico com sistema de drenagem e esgoto, calçamento e pavimentação asfáltica no logradouro supramencionado.

Como mencionado, o Juízo de 1º grau julgou improcedente o pedido (Id. 3746964 - Pág. 1-4).

Irresignado, o Ministério Público em 1º grau interpôs este Recurso de Apelação, argumentando que o Juízo a quo não analisou os fundamentos do pedido e o conjunto probatório, bem como se equivocou ao afirmar que existe discricionariedade na execução das políticas públicas, quando, na verdade, a ausência de implementação de políticas públicas que atendam o mínimo existencial ultrapassa a discricionariedade administrativa (Id. 3746967 - Pág. 1-7).

Em contrarrazões de Id. 3746970 - Pág. 1/3, o apelado refutou as razões recursais em todos os seus termos.

Em seu parecer, o Representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento deste recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise do mérito.

Como relatado, cuida-se de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido em ação civil pública para que o Município de Ananindeua fosse condenado na obrigação de fazer consistente na elaboração e execução do projeto de saneamento básico com sistema de drenagem e esgoto, calçamento e pavimentação asfáltica a Passagem Cafezal, Bairro Icuí-Guajará, Município de Ananindeua-PA.

Em sua sentença, o Juízo de primeiro grau assentou que
“as obrigações de infraestruturas relacionas ao sistema de esgoto e pavimentação são do Município, e não estão ligadas ao núcleo essencial de qualquer direito fundamental previsto na Constituição Federal. No mais, a adoção de tais políticas públicas caracteriza exemplos claros de fixação de prioridades e de ponderação com outros interesses públicos e, portanto, cabe ao Executivo a tarefa de realizar as escolhas de acordo com seu orçamento
”.

O recurso merece acolhida.

De início, verifico que o fundamento havido na sentença para julgar improcedente o pedido não está de acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para realização de direitos fundamentais.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. SANEAMENTO BÁSICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO PROBATÓRIO. RECURSO PROTELATÓRIO, IMPOSIÇÃO DE MULTA
. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte que afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 – RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Para dissentir do acórdão recorrido quanto ao laudo produzido pelo Ministério Público, seria imprescindível a análise do material fático-probatório dos autos, o que é vedado nesse momento processual. (Súmula 279/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015
(ARE 1215692 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225

DIVULG 15-10-2019

PUBLIC 16-10-2019, grifos nossos).

Ademais, a sentença ora recorrida não considerou a informação de prévia existência de contrato com a empresa IDS CONSTRUÇÃO CIVIL E RODOVIÁRIA LTDA, a qual teria 07 semanas para a conclusão das obras e o valor das obras seria de 144.624,10 reais, para a realização de obras de saneamento básico na Passagem Cafezal.

Consta no documento de Id. 3746944, cópia do Diário Oficial do Município de 01/11/2016, com Extrato de Carta-Contrato e Ordem de Serviço para realização de obra na localidade referida.

Tal documento, por si só, já afasta o fundamento de violação da discricionariedade do Município, pois consubstancia decisão administrativa no sentido da realização da obra pleiteada.

Ora, do que posto nos autos, o presente caso não parece tratar de pedido para que o Poder Judiciário determine como os gastos públicos devem ser realizados, mas a supervisão judicial de decisão administrativa já tomada e consubstanciada em contrato já efetivado.

Ademais, há divergência nos autos não dirimida pelo Juízo de primeiro grau, uma vez que consta nos autos o Ofício n. 356/2019-Jurídico/SSAM/PMA, em que a Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura afirma que a SESAN/PMA já estaria trabalhando na área (Id. 3746945).

Por outro lado, em sua contestação, o Município de Ananindeua afirmou que “
é de considerar que no caso dos presentes autos, equivocadamente foi considerado que a Passagem Cafezal estava sendo objeto de obras, quando na realidade a mesma faz parte de uma projeto maior de obras que estão sendo executadas de acordo com a liberação de recursos pela Caixa Econômica para que seja iniciado o processo licitatório
” (Id. 3746952 - Pág. 3).

Desse modo, carece a presente ação de melhor instrução processual, para que se verifique se a obra foi ou não iniciada nos termos contratados; para saber qual a informação emitida pelo Município procede ou não; e se a área objeto desta ação está ou não abrangida no contrato mencionado pelos moradores e trazida aos autos pelo Ministério Público.

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do presente recurso e a ele dar provimento, para anular a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, afastando seu fundamento, e determinar o retorno dos autos àquele Juízo, para que prossiga a instrução processual nos termos acima indicados.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2021